Tribunal: STF
Processo: HC 233319
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUMENTO DA PENA-BASE, REGIME SEMIABERTO E AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena.



    2. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus.



    3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso.



    4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pressupõe o preenchimento dos requisitos subjetivos a que se refere o art. 44, III, do Código Penal.



    5. Agravo interno desprovido.